Tribunal: TJMT
Processo: 1006555-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006555-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração, Cessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARISA BIASIBETTI - CPF: 345.804.840-53 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 830.964.181-87 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR.
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos do ato administrativo que redistribuiu servidor entre secretarias, determinando seu retorno ao órgão de lotação anterior.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.

III. Razões de decidir
:

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa de dois requisitos: relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final (
periculum in mora
), conforme disciplina o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.

4. No caso, não se vislumbra,
prima facie
, a presença do requisito da relevância da fundamentação, pois a redistribuição de servidores entre secretarias municipais, desde que mantidas as atribuições essenciais do cargo para o qual prestou concurso público, insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração.

5. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, não verificada no caso em julgamento.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração inequívoca dos requisitos legais do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, sendo que a ausência do requisito da relevância da fundamentação impõe o indeferimento da medida.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; Lei Complementar do
Município de Nova Nazaré (MT)
n. 23/2007, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.180.615/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.4.2025;
STJ, MS 29.320/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.8.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000529-82.2025.8.11.0021, impetrado por
MARISA BIASIBETTI BEHNEN
contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ (MT)
, deferiu a liminar pleiteada para suspender os efeitos da Portaria n. 41/2025 apenas em relação à impetrante, ora agravada, determinando o seu imediato retorno ao órgão de lotação em que atuava anteriormente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a mera mudança de lotação da servidora da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Assistência Social não constitui ato ilegal ou abusivo, não havendo fundamento relevante nem risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final, que justifique o deferimento da liminar.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a liminar pleiteada na inicial do mandado de segurança.

Deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id.

273025852).

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 280487876).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 286644374, pugnando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000529-82.2025.8.11.0021, impetrado por
MARISA BIASIBETTI BEHNEN
contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ (MT)
, deferiu a liminar pleiteada para suspender os efeitos da Portaria n. 41/2025 apenas em relação à impetrante, ora agravada, determinando o seu imediato retorno ao órgão de lotação em que atuava anteriormente.

Na origem, alega-se que a impetrante, ora agravada, ocupante do cargo efetivo de Assistente Social, teria sido removida arbitrariamente de suas atividades exercidas na Secretaria de Saúde do Município de Nova Nazaré (MT), passando a exercê-las na Secretaria de Assistência Social e tendo sua vaga ocupada por pessoa contratada em caráter temporário, sem qualquer motivação ou amparo legal.

A questão central a ser dirimida neste recurso diz respeito à verificação dos pressupostos legais para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, conforme o disposto no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, especificamente no contexto da redistribuição (e não de remoção) de servidora efetiva entre secretarias municipais.

Sobre a diferença entre os institutos de remoção e de redistribuição, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que, “
enquanto a remoção consiste no deslocamento do servidor público dentro de um mesmo quadro, a redistribuição importa na mudança do quadro dos órgãos públicos envolvidos, já que se caracteriza pelo deslocamento do próprio cargo público efetivo, ocupado ou vago
”. (STJ, MS 29.320/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23.8.2023, publicado no DJe em 21.9.2023).

Por sua vez, o Estatuto dos Servidores do Município de Nova Nazaré (MT), regido pela Lei Complementar Municipal n. 23/2007, dispõe que:

“
Art. 32.
Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder
, observados os seguintes preceitos [...]
.”
[g.n.]

É certo que a Administração, no exercício de suas competências, dispõe de certa margem de discricionariedade para organizar seus serviços e alocar seus servidores, motivada pelo interesse público. A movimentação de pessoal, seja por remoção, redistribuição ou outra forma de alteração de lotação, é, em regra, expressão desse poder discricionário.

De fato, os servidores não possuem direito adquirido à inamovibilidade ou à lotação específica, salvo garantias legalmente estabelecidas que não são aplicáveis à hipótese. A Administração pode, pois, alterar a lotação de seus servidores, de forma motivada e em consonância com o interesse público.

In casu
, a redistribuição de servidores entre secretarias — como ocorreu na hipótese, uma vez que a agravada foi realocada da Secretaria de Saúde do Município de Nova Nazaré (MT) para a Secretaria de Assistência Social — constitui manifestação legítima do poder discricionário da Administração, encontrando seu fundamento de validade no princípio da autotutela administrativa e na autonomia organizacional conferida ao Poder Executivo Municipal.

Com efeito, a redistribuição da servidora para exercer as atribuições inerentes ao cargo de Assistente Social em órgão diverso, porém dentro da mesma localidade e mantendo as atribuições essenciais do cargo para o qual prestou concurso público, configura exercício regular do poder hierárquico e organizacional da Administração.

Assim, à primeira vista, inexiste qualquer elemento que indique mudança de sede funcional, tratando-se apenas de realocação
interna corporis
.

Por outro lado, não se mostra admissível,
prima facie
, a intervenção judicial na organização administrativa, admitida somente em hipóteses excepcionais, desde que evidenciada manifesta ilegalidade, sem que o Poder Judiciário substitua a discricionariedade administrativa legitimamente exercida.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
Em relação à questão de fundo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a redistribuição de servidor público é ato administrativo discricionário da administração pública, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no juízo de conveniência e oportunidade. Nesse sentido: (AgInt no RMS n. 62.055/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022 e RMS n. 54.280/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.)
” (STJ, AgInt no REsp 2.180.615/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30.4.2025, publicado no DJEN em 7.5.2025).

Dessa forma, diante da ausência do requisito da relevância da fundamentação (Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III), impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada na inicial do mandado de segurança.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a liminar pleiteada na inicial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025